Tribunal: TJMMG
Processo: 2000651-16.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000651-16.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000014-76.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Participou do julgamento virtual o Exmo. Sr. Juiz Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, com a finalidade de sanar omissões que aponta no acórdão, especificamente “a respeito da exegese do art. 5°, inciso XXXV, da CR/88 e, via de consequência, violação ao art. 5°, inciso LV, da CR/88, art. 44 do CEDM e art. 369 do CPC”. Em sessão de julgamento realizada no dia 04/02/2020, esta c. Câmara decidiu, por unanimidade, nos termos do voto deste juiz relator, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento do ora embargante, mantendo a decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Segunda Auditoria da Justiça Militar Estadual (2ª AJME) que indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial nos autos da ação de origem. Agora, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois, no dizer do embargante, o acórdão não considerou o dispositivo constitucional apresentado nas razões do Agravo, bem como ignorou as suas repercussões na esfera jurídico-processual. O que foi realizado ou quiçá omitido no curso do Processo Administrativo Disciplinar não faz coisa julgada [...] e que a negativa da produção de prova pericial e testemunhal acarreta o cerceamento de defesa e prejudica o exercício do direito fundamental referente ao contraditório judicial.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Neste sentido, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este juiz relator determinou a abertura de vista ao embargado - Estado de Minas Gerais -, que ofertou sua manifestação, impugnando os fundamentos do recurso apresentado. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, com a finalidade de sanar omissões que aponta no acórdão, especificamente “a respeito da exegese do art. 5°, inciso XXXV, da CR/88 e, via de consequência, violação ao art. 5°, inciso LV, da CR/88, art. 44 do CEDM e art. 369 do CPC”. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Confesso que li e analisei com cautela os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima omissão no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Em verdade, a leitura da peça recursal mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste Juiz Relator ao seu ponto de vista, estritamente pessoal, quanto à matéria, o que não é possível. A decisão embargada, lastreada em voto extenso e completo, traz vasta fundamentação para demonstrar as razões pelas quais este Juiz Relator e esta Colenda Câmara mantiveram a decisão do Juiz primevo quanto ao indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal. Agora, o embargante quer renovar a apreciação das suas teses, com enfoque em sua visão pessoal sobre o assunto. Mas o embargante esquece que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O aresto abaixo reflete a jurisprudência uníssona deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 219 Número Único: Referência: Apelação Cível n. 774 - Processo. n. 978/08 (AC)/2ª AJME Relator:Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 10/02/2011 Data Publicação: 17/02/2011TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Não está inclusa, dentre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada, devendo o embargante utilizar-se das vias próprias. - Embargos rejeitados. Decisão:unânime: REJEITADOS OS EMBARGOS. A questão é, também, pacificada nos Tribunais superiores, como demonstra a jurisprudência do STJ. Confira-se: Processo EDcl no AgRg no REsp 1430810 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0011700-0 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 24/06/2014 Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio. 3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE - PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA ETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Finalmente, quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e apenas remeto o embargante ao disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato